Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-51.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003810-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), ATAIDE DIAS DE MOURA - CPF: 104.611.831-53 (AGRAVANTE), GEIRE LUCE DE SOUZA MOURA - CPF: 314.580.681-53 (AGRAVANTE), RONIVAN LEANDRO PEREIRA - CPF: 974.217.231-53 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003810-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

ATAIDE DIAS DE MOURA E OUTRA

AGRAVADO:

RONIVAN LEANDRO PEREIRA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES
DOS INCISOS I E II DO ART. 125 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros que ocasiona a ampliação subjetiva e objetiva da demanda, a fim de que seja analisada a ação regressiva na eventualidade de ser julgado procedente o pleito contido na inicial.

Nesse sentido, a denunciação somente é possível nos casos taxativos dos incisos I e II do art. 125 do CPC vigente, e quando indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, cabe à parte buscar a via da ação autônoma (§1º).

Não se subsumindo o caso às hipóteses acima referidas, correta a decisão que negou a denunciação.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATAIDE DIAS DE MOURA e OUTRA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Usucapião nº. 28025-58.2016.811.0041, proposta por
RONIVAN LEANDRO PEREIRA
, que indeferiu o pedido de denunciação à lide formulada pelo recorrente
(Id 78881982)
.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 78881975, os agravantes dizem que o indeferimento injustificado do pedido de denunciação à lide ofende o art. 93, IX, da CF/88.

Ressaltam que a intervenção requerida se trata de prerrogativa da parte para que possa exercer o direito de regresso.

Alegam que apesar de o imóvel estar registrado em nome dos ora agravantes, não são detentores do bem, que foi adquirido por terceiro – Francisca Vargas de Moura –, que detém a posse de 1 hectare do imóvel correspondente a matricula nº. 60.303, cujo desmembramento não ocorreu à época porque não se permitia o registro de área rural desse tamanho.

Afirmam que a adquirente parcelou a área em pequenos lotes, alienando a diversas pessoas e que o agravado tem conhecimento de que o imóvel litigioso é de propriedade de terceiro, o qual entende deve figurar no polo passivo da ação possessória.

Os agravantes são isentos de preparo, como certificado no ID n. 78905494.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada, em 16/03/2021, conforme decisão de ID n. 79888993.

Contraminuta coligida no ID n. 83171950, pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação de usucapião, objetivando a aquisição da propriedade do imóvel urbano denominado lote 09, da Rua Jaci, Bairro 1º de Março, neste Capital.

Na peça defensiva, os requeridos, ora agravantes, postularam pela denunciação da lide da Sra. Francisca Vargas de Moura, ao argumento de que é detentora da posse do imóvel litigioso que foi fracionado e vendido a terceiros.

O togado
a quo
indeferiu o pedido pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...]
Quanto ao pedido de denunciação à lide formulado na contestação, assinalo que não se visualiza no caso em tela nenhuma das situações vislumbradas no art. 125 do Código de Processo Civil, o que ganha reforço com a alegação dos próprios contestantes de ilegitimidade passiva, na medida em que o instituto da denunciação da lide pressupõe partes legítimas que se valem do mesmo processo para pleitearem de terceiro, desde já, eventual direito de regresso em caso de virem a sucumbir. Assim, indefiro o pedido de denunciação à lide de terceiros.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, cumpre observar que o imóvel objeto da lide se encontra registrado como de propriedade dos réus, conforme se observa na certidão da matrícula imobiliária, o que revela o acerto do ajuizamento da
ação contra os contestantes, impondo-se a rejeição da preliminar [...]” – Id 78881982.

Insurgem-se, os requeridos, ora agravantes.

Dizem que apesar de o imóvel estar registrado em nome dos mesmos, não são detentores do bem, que foi adquirido por terceiro, a quem objetivam a intervenção, que se trata de prerrogativa da parte para que possa exercer o direito de regresso.

De fato, é certo que a denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros que ocasiona a ampliação subjetiva e objetiva da demanda, a fim de que seja analisada a ação regressiva na eventualidade de ser julgado procedente o pleito contido na inicial.

No entanto, no caso em pauta não se evidencia a probabilidade do direito reclamado, vez que, como bem pontuou o togado
a quo
, a denunciação somente é possível nos casos taxativos dos incisos I e II do art. 125 do CPC vigente, e quando indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, cabe à parte buscar a via da ação autônoma (§1º)
[1]
.

Em que pese factível a denunciação na demanda de usucapião, a fim de que a parte possa exercer os direitos de que a evicção lhe resulta, o caso dos autos não coaduna à hipótese de transferência de domínio ao denunciante, de que trata o inciso I, do citado art. 125 do CPC/15, para em caso de condenação ter reconhecido direito de regresso em face do denunciado, já que, como afirmam os próprios agravantes, foram estes quem alienaram o imóvel à parte cuja intervenção reclamam.

De mais a mais, não subsistem provas a corroborar a transferência do domínio ou da posse ao terceiro apontado.

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – DISCUSSÃO ACERCA DE EVICÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA – POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL – VIABILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA REGRESSIVA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE
– AGRAVO DESPROVIDO.

Não se mostra viável a discussão acerca da propriedade em ação de natureza possessória, como é o caso da usucapião, onde se adquire a propriedade pela posse mansa e pacífica por um determinado tempo. Ademais, o deferimento da denunciação da lide neste caso, em que há cinco autores, existe a probabilidade de tumulto processual, o que se pode evitar, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressaltando-se a viabilidade de propositura de ação autônoma de regresso.”
(N.U 1006941-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

De igual modo, em nenhuma das hipóteses ficou demonstrado o
periculum in mora
.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021